Tribunal: TJDFT
Processo: 0733198-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0733198-12.2023.8.07.0001 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: ROBERTO REUMUS PEREIRA DE SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de recurso em sentido estrito interposto por ROBERTO REUMUS PEREIRA DE SOUSA contra a decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara de Entorpecentes do DF, que, nos autos da Ação Penal n. 0700065-76.2023.8.07.0001, vinculada à Ação Penal principal n. 0700196-22.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de restituição do veículo VW POLO, MODELO SEDAN 1.6, COR PRETA, ANO 2009, RENAVAN No 00142514390, CHASSI 9BWDB09N99P036144, PLACA EBK-8839, por considerar que a destinação do bem foi decidida na sentença proferida nos autos principais, estando a matéria preclusa no âmbito criminal (ID: 49963507). Nas razões recursais (ID: 49963510), sustenta o recorrente ser o real proprietário do veículo supracitado. Menciona que o automóvel foi apreendido no contexto do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, praticado por LUCAS GABRIEL DE SOUSA BALBINO. Aduz ter apresentado documentação comprobatória da propriedade do veículo, consistente em procuração lavrada em cartório e quitação do contrato de alienação fiduciária. Afirma que o acusado pegou o veículo emprestado sem seu consentimento e, abusando de sua confiança, fez uso do automóvel para o transporte ilícito de entorpecentes. Sustenta que não teve qualquer envolvimento com a prática delitiva e que desconhecia a destinação ilícita dada ao bem pelo acusado. Pelo exposto, o recorrente requer o provimento do recurso em sentido estrito para que seja restituído o veículo. O Ministério Público em 1o grau apresenta contrarrazões opinando pelo não conhecimento do recurso e no mérito pelo não provimento (ID: 49963511). A 15a Procuradoria de Justiça Criminal oferta parecer pelo não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (ID: 50301689). É o breve relatório. Decido. De saída, cumpre destacar que, nos termos do art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal, o recurso cabível contra decisão que rejeita o pedido de restituição de coisa apreendida é a apelação. Confira-se: Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - das decisões definitivas, ou com força de definitivas, proferidas por juiz singular nos casos não previstos no Capítulo anterior; No presente caso, na Ação Penal n. 0700196-22.2021.8.07.0001, com trâmite na 3a Vara de Entorpecentes do DF, LUCAS GABRIEL DE SOUSA BALBINO foi denunciado como incurso na conduta descrita no art. 33 da LAD porque, no dia 06 de janeiro de 2021, trazia consigo e transportava, no interior do veículo VW POLO, MODELO SEDAN 1.6, COR PRETA, PLACA EBK-8839, para fins de difusão ilícita, 1 (uma) porção de substância de tonalidade esbranquiçada vulgarmente conhecida como cocaína, perfazendo a massa líquida de cerca de 74,30g (setenta e quatro gramas e trinta centigramas) (ID: 49963505 - Pág. 213). Após regular instrução, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente para condenar o acusado nos termos da denúncia, tendo a d. sentenciante decidido pelo perdimento do referido veículo em favor da União, por ter sido utilizado para a prática delituosa. Confira-se (ID: 49963505 - Pág. 221): No que se refere ao veículo apreendido, tendo em conta o determinado no RE 638491, relator Ministro Fux, julgado 17/05/2017, e as circunstâncias do fato a revelar que fora utilizado para a prática delituosa, decreto seu perdimento em favor da União, salvo eventuais direitos de terceiros de boa-fé devidamente comprovada, que deverão ser reclamados em ação de conhecimento perante o Juízo competente. Posteriormente a prolação da sentença, o ora recorrente, ROBERTO REUMUS PEREIRA DE SOUSA, habilitou-se nos autos e requereu a restituição do veículo apreendido, sob a alegação de ser o real proprietário do automóvel e não possuir envolvimento no delito (ID: 49963489 - Pág. 1-7). O juízo a quo proferiu decisão negando o pedido, sob o fundamento de que a destinação do veículo foi decidida na sentença proferida nos autos principais, estando a competência do Juízo criminal exaurida. Contra a decisão que indeferiu o pedido, o requerente interpõe o presente recurso em sentido estrito com fundamento no art. 588 do Código de Processo Penal. Ocorre que a interposição de recurso em sentido estrito está restrita às hipóteses previstas no art. 581 do CPP, constituindo rol taxativo, ou seja, não comportando interpretação extensiva. Por expressa previsão legal, notadamente no que se refere à decisão que indefere a restituição de bem apreendido, o recurso interposto é inadequado, já que, nos termos do art. 593, inciso II, do CPP, cabe apelação contra a decisão definitiva não prevista no capítulo que trata do recurso em sentido estrito. A interposição de recurso em sentido estrito, na hipótese, configura erro grosseiro, o qual inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da expressa previsão legal do recurso adequado. Nesse sentido já decidiu este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO APLICAÇÃO FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO PRÓPRIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida deve ser impugnada por meio de apelação, nos exatos termos do artigo 593, inciso II do Código de Processo Penal. 2. O presente recurso não encontra ressonância na legislação processual, diante da evidente inadequação da via eleita, de modo que a interposição do agravo de instrumento representa manifesto erro grosseiro, tornando inaplicável a incidência do princípio da fungibilidade ao caso. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão 1627857, 07284983020228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 21/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso No caso em análise, além da configuração de erro grosseiro, pelas razões acima declinadas, o que, de per si, impediria a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista o disposto no art. 593, inciso II, do Código de Processo Penal, verifico que a matéria já se encontra preclusa. A decisão pelo perdimento do veículo VW POLO, MODELO SEDAN 1.6, COR PRETA, PLACA EBK-8839 em favor da União foi proferida no bojo da sentença de ID 49963505 - Pág. 213-222, disponibilizada no dia 29/12/2022. Consoante determina a Lei n. 11.419/2006, no art. 4o, § 3o, “considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico”. A decisão foi publicada, portanto, no dia 9 de janeiro de 2023, segunda-feira. O prazo recursal de 5 (cinco) dias para interposição do recurso adequando à rediscussão da matéria, apelação, iniciou-se no primeiro dia útil subsequente, ou seja, na terça-feira dia 10 de janeiro de 2023, findando-se no dia 16 de janeiro, segunda-feira, nos termos do art. 593, caput, do CPP. Com esses fundamentos, diante da existência de erro grosseiro na escolha do recurso cabível, bem como da manifesta intempestividade do recurso correto, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. Feitos esses esclarecimentos, mister registrar que, nos termos da jurisprudência pátria, o pedido de reconsideração de ID: 49963489 - Pág. 1-7, formulado após a prolação da sentença, não suspende e nem interrompe o prazo recursal. A título de ilustração trago a colação ementa de julgado prolatado por esta Casa de Justiça: PROCESSO PENAL. DECISÃO QUE DECRETA O BLOQUEIO E INDISPONIBILIDADE DE BENS EM OUTRO PROCESSO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO INDEFERITÓRIA. AUSÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO. NOVO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO. PRECEDENTES STJ. ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR DE OFÍCIO DE NÃO CONHECIMENTO POR INTEMPESTIVIDADE. 1. A teor do entendimento firmado por este Tribunal, e pelo Colendo STJ, simples pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para oferecimento de eventual recurso previsto pelo legislador processual (STJ, AgRg no AgRg no Ag 777.678/RJ, Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJU 02-8-2007; REsp 843450/SP, Min. ARNALDO ESTEVES LIMA). 2. Preliminar de não conhecimento do recurso suscitada de ofício. Recurso de apelação intempestivo. (Acórdão n. 404728, 20070110834940APR, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, Revisor: Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 28/01/2010, Publicado no DJE: 15/03/2010. Pág.: 188) (g.n.) Por fim, conforme destacado pelo juízo a quo (ID: 49963509), a “reclamação de direitos de terceiros de boa-fé”, indicada na sentença, decorrente da responsabilidade civil imposta pelo dano causado, deverá ser dirigida ao Juízo Cível competente, estando a competência do Juízo Criminal quanto à matéria esgotada. Assim, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao recurso porquanto manifestamente inadmissível. I. Brasília, 25 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador